Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705103-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. V. AGRAVADO: T. O. D. P. V. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. B. V., objetivando a reforma da r. decisão que, ação de dissolução de união estável c/c pensão alimentícia e guarda e regulamentação de visitas, rejeitou os embargos de declaração por si opostos, ao fundamento de ausência de obscuridade e omissão na decisão que fixou alimentos provisórios em favor de T. O. D. P. V. Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, consoante certificado no ID no 16165549. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se, no parecer acostado no ID no 16584802, pelo não conhecimento do recurso, ante a manifesta inadmissibilidade e por violar o princípio da dialeticidade. No despacho no ID no 16618712, tendo em vista o disposto no art. 10 do CPC, o agravante foi intimado para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso aventadas pelo parquet. O agravante peticionou no ID no 16936941, asseverando não ter sido a dialeticidade prejudicada, pela exposição das razões do pedido de reforma da decisão. Contudo, explana que houve alteração da situação fática dos litigantes após a interposição do agravo de instrumento, principalmente com a desocupação do imóvel pela agravada, culminando com a perda o objeto do recurso. Assim, requer a desistência do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 998 do CPC. Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, de que a desistência do recurso independe da concordância da parte recorrida, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora